Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-96.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO DA RÉ. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado o inadimplemento contratual da Ré, impõe-se o reconhecimento do direito do Autor de desfazer o pacto e exigir a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil.
2. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. A configuração do dano moral exige violação a direitos da personalidade que ultrapassem os aborrecimentos ínsitos às negociações rotineiras e possíveis descumprimentos de ajuste.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.